Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à operadora de planos de saúde que autorizasse procedimento cirúrgico de urgência prescrito à autora. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão já fora cumprida, tendo a ora recorrente anexado o comprovante de autorização do procedimento em 05/04/2023. Tendo em vista eventual falta de interesse recursal e em razão do exaurimento dos efeitos da decisão, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403